Tribunal: TJDFT
Processo: 0743190-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (JUÍZO SUSCITADO). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente contra o Juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos de pedido de medidas protetivas, em que se apura a prática de violência psicológica e patrimonial contra mulher adulta e sua filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual é o Juízo competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas formulado em razão de violência praticada em contexto doméstico e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006, reconhece como violência doméstica e familiar contra a mulher as agressões praticadas no âmbito da família ou em relações de afeto, independentemente de coabitação.
4. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que a violência seja dirigida diretamente a criança ou adolescente. Quando a vítima principal é mulher adulta, mesmo em contexto familiar em que haja crianças ou adolescentes envolvidos, a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
5. A especialização da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente não se aplica ao caso, porque as medidas protetivas em exame dizem respeito à ofendida maior de idade, e apenas de maneira reflexa à sua filha.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (Juízo Suscitado).
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II e III; Lei no 14.344/2022, art. 2o; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução TJDFT no 1/2024, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1186; TJDFT, Acórdão 2040659, 0730500-65.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Câmara Criminal, j. 08.09.2025, DJe 10.09.2025.